Tribunal: TJDFT
Processo: 0727973-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ABRANGÊNCIA NACIONAL DA EFICÁCIA DA DECISÃO. COMPETÊNCIA. FORO DE DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO OU DO DISTRITO FEDERAL.
1. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no Juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal.
2. O voto condutor do REsp n. 1.391.198/RS esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva.
3. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos EDcl no REsp 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.8514-1) deixa claro que “Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional” (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015).
4. Agravo de instrumento desprovido.